Tribunal: TJES
Processo: 5018379-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018379-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENERVAL NUNES COSTA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator que mantém o paciente em prisão preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por três vezes. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva, sustentando a ausência de contemporaneidade dos antecedentes criminais utilizados para justificá-la e requerendo a revogação da custódia com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos que sustentam a prisão preventiva são idôneos, especialmente diante da alegação de ausência de contemporaneidade dos antecedentes criminais; (ii) analisar se medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não configure antecipação de pena e seja devidamente fundamentada em fatos concretos, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A gravidade concreta da conduta do paciente justifica a prisão preventiva, uma vez que, após ser expulso de um estabelecimento, proferiu ameaças de morte, buscou uma arma de fogo em sua residência e retornou ao local para atentar contra a vida das vítimas, realizando disparos em via pública, atingindo uma das vítimas na região da canela.

5. O
modus operandi
do delito, caracterizado por motivação fútil, tentativa de homicídio contra múltiplas vítimas e exposição de terceiros em local público a risco, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a necessidade de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. A existência de outro processo criminal em curso contra o paciente, também por tentativa de homicídio, reforça sua periculosidade e a insuficiência de medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificável quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito e pelo risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

2. Antecedentes criminais, ainda que não contemporâneos, podem ser considerados para reforçar a periculosidade do agente, desde que aliados a outros elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º e 315; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.11.2024, DJe 7.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 4.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENERVAL NUNES COSTA JÚNIOR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5004299-06.2024.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, sustentando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Apontam que os antecedentes criminais utilizados pela autoridade coatora para justificar a prisão são antigos, não havendo a contemporaneidade necessária para amparar a custódia.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão de ID nº 10982229 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11464175).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11504512) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENERVAL NUNES COSTA JÚNIOR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5004299-06.2024.8.08.0030.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, sustentando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Apontam que os antecedentes criminais utilizados pela autoridade coatora para justificar a prisão são antigos, não havendo a contemporaneidade necessária para amparar a custódia.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID nº 11094887) em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal por três vezes, narrando o seguinte:

Narram os autos que, no dia dos fatos, o denunciado estava no estabelecimento e começou a jogar pedras de gelo nos demais frequentadores do local que estavam no andar inferior.

Ato continuo, estando as vítimas em mesa ao lado, incomodaram-se com a ação do denunciado, sendo inclusive confundidas como responsáveis por lançar pedras de gelos, dando início a um tumulto, cessado imediatamente por seguranças do supra estabelecimento.

Apurou-se que, ao ser retirado do local pelos seguranças, o denunciado proferiu ameaças dizendo que iria matar as vítimas.

Restou apurado que o denunciado dirigiu-se ao seu domicílio e buscou arma de fogo, de propriedade da sua esposa e retornou á casa de eventos com a finalidade de ceifar a vida das vítimas.

Infere-se que, ao visualizar as vítimas em via pública, o denunciado sacou a arma de fogo e efetuou disparos de arma de fogo em suas direções, sendo a vítima Cristiano alvejada na região da canela, tendo sido encaminhada a Hospital para atendimento médico.

A prova da materialidade do delito e indícios de autoria podem ser extraídas dos elementos de prova que integram o inquérito policial.

O risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, a seu turno, faz-se presente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.

Conquanto a Defesa alegue que os fatos narrados não são dotados “
de qualquer característica que evidencie uma maior gravidade da conduta supostamente adotada”
, os elementos contidos no caderno investigativo demonstram justamente o contrário, vejamos:

Consta que o acusado, ao ser expulso da boate em virtude da confusão por ele mesmo causada, ameaçou diversas pessoas de morte, incluindo as vítimas, e, posteriormente, veio a atentar contra a vida delas.

Tais fatos demonstram uma maior gravidade da conduta do acusado, seja pela motivação fútil do crime, seja pela quantidade de vítimas que ele visava atingir, esclarecendo, ainda, que uma das vítimas foi efetivamente atingida, tratando-se da chamada tentativa cruenta.

Além do mais, os disparos foram efetuados em via pública, próximo ao estabelecimento comercial de onde o acusado havia sido expulso, expondo outras pessoas a risco.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, que foi acusado de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo e está com prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta delituosa. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).
3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois os disparos em via pública colocaram em risco a vida de pessoas que residem ou transitavam na área. Nesse contexto, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
4. Ademais, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma). 5. Por fim, havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 204.220/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

No mais, embora os registros criminais do acusado não sejam recentes, não se pode perder de vista que ele responde por outro processo no qual é acusado de homicídio tentado, o que, ao menos, revela um certo nível de periculosidade do paciente, o que somente reforça a necessidade da custódia cautelar.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.